Tribunal: TJMT
Processo: 1018127-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018127-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS - CPF: 003.499.051-85 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ÁREA DE SAÚDE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS – NORMA INFRACONSTITUCIONAL – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A existência de norma infraconstitucional que fixa limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos.

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.

Descabe a determinação de retroação dos efeitos financeiros e funcionais antes do estabelecimento de vínculo funcional, sob pena de se caracterizar lesão ao patrimônio público e enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, indeferiu pedido liminar de determinação imediata de sua nomeação e posse no cargo de Enfermeira do Município, atendendo às disposições do Concurso Público regido pelo Edital 02/2017, com efeitos funcionais e financeiros retroativos a data da propositura da ação.

Alega que, no referido certame, se candidatou a ocupação do cargo de enfermeira, com regime de trabalho de 40 horas semanais, tendo sido classificada em 241o lugar e nomeada por meio do Edital n. 13/2020/PMVG/MT, de 10/06/2020.

Afirma, contudo, que seu ato de nomeação foi cancelado sob o fundamento de que já exerce outro cargo público e a acumulação infringiria o princípio constitucional da eficiência, eis que a soma das jornadas dos cargos extrapola o limite de 60 (sessenta) horas semanais.

Esclareceu ser contratada temporária da Superintendência Estadual do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS) Adauto Botelho, no regime de 40 (quarenta) horas semanais, e exerce o cargo de Enfermeira, albergado pela exceção constitucional da cumulatividade.

Sustenta a ilegalidade do ato impugnado, na medida que ambos são da área da saúde e a jornada de trabalho é compatível, uma vez que, no CIASP Adauto Botelho, trabalha no regime de 40 (quarenta) horas semanais em regime de plantão de 12x36 horas.

Defende, ainda, que, para os cargos acumuláveis constitucionalmente, não há limitação legal de carga horária de 60 (sessenta) horas semanais a obstar sua posse, sendo o ato impugnado contrário a orientação do STJ e do STF.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte (id. 55627954).

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 63926477).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, passo a breve análise da situação fática.

Em concurso público para o provimento de 102 vagas de Enfermeiro, Edital no 002/2017, a Agravante foi classificada na
241a posição e regularmente nomeada em 10/06/2020 por meio do Edital de Convocação no 13/2020 (id. 55383462, p. 135).

Contudo, d
a análise das peças que formaram o instrumento, depreende-se que, em 29/06/2020, referidas nomeação e posse foram canceladas pela Administração Pública, sob a alegação de impossibilidade de acumulação do cargo efetivo com o de Técnico de Nível Superior do SUS, com carga horária semanal de 40 horas, também ocupado pela Agravante (id. 55383462, p. 140).

Contra esta decisão administrativa, a Agravante impetrou Mandado de Segurança, cuja liminar fora indeferida pelo juízo primevo, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em saber sobre a possibilidade ou não de cumulação de dois cargos privativos de profissional da área de saúde, mediante a comprovação do requisito da compatibilidade de horários.

O artigo 37, inciso XVI, alínea c, da Constituição da República dispõe ser vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Todavia, conforme salientado quando da concessão parcial da antecipação da tutela recursal, os Tribunais superiores firmaram entendimento de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no referido dispositivo constitucional, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal.
Confira-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO. CARGA HORÁRIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. FIXAÇÃO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE.
RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Ag.Rg no RO em MS no 35.917, Relator, Ministro Alexandre de Moraes, data do julgamento: 12/11/2018) (negritei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE LIMITA A JORNADA SEMANAL DOS CARGOS A SEREM ACUMULADOS. PREVISÃO QUE NÃO PODE SER OPOSTA COMO IMPEDITIVA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE AGRAVO IMPROVIDO. I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Agravo regimental improvido. (RE 633.298-AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, DJe de 14/2/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SERVIDOR PÚBLICO.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS
.
ÁREA DA SAÚDE
.
LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
.
REQUISITO ÚNICO
. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Inviável a análise, em recurso especial, da alegação de infringência a dispositivo constitucional, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.767.955/RJ, adequou sua posição à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o direito previsto no art. 37, XVI, "c", da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional. 3.
O único requisito estabelecido para a acumulação de cargos públicos remunerados na área da saúde é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1763479/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). (Destaquei).

Ademais, por razões óbvias, não se pode aferir, antes da posse, eventual descumprimento do princípio da eficiência em decorrência da acumulação de cargos, porquanto a Administração Pública somente terá condições de aferir a produtividade e adequação da Agravante no cargo de provimento efetivo durante o período do estágio probatório.

Por estas razões, procede o pedido da Agravante de reforma da decisão agravada, na parte em que indeferiu pedido liminar para sua nomeação e posse no cargo de enfermeira.

De outro lado, improcede o pedido de retroação dos efeitos financeiros e funcionais à data do ajuizamento da ação, sob pena de se caracterizar lesão ao patrimônio público e enriquecimento indevido da Agravante, uma vez que, sem o estabelecimento de vínculo funcional anterior, nenhum trabalho remunerado foi efetivamente prestado ao Município de Várzea Grande.

Forte nestas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso e reformo a decisão agravada apenas para
determinar aos Agravados a nomeação e posse da Agravante no cargo de Enfermeira do Município de Várzea Grande, atendendo às disposições do Concurso Público, regido pelo Edital n. 02/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021